Tribunal: STF
Processo: RE 1277533
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:
    “TRIBUTÁRIO. ANULAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS. COFINS. FATURAMENTO. INCIDÊNCIA APENAS SOBRE COMISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONSTITUCIONALIDADE DA INCLUSÃO DO ICMS NA BASE DE CÁLCULO. MAJORAÇÃO ALÍQUOTA PARA 3%. LEGITIMIDADE. MULTA EXORBITANTE. INOCORRÊNCIA. 1. O nomem iuris do negócio jurídico não tem o condão de desnaturar a operação de revenda de mercadorias, devendo-se examinar o seu conteúdo para verificar a ocorrência ou não da hipótese de incidência tributária, porquanto os fatos, os atos ou negócios, previstos na lei tributária como base de tributação, devem ser interpretados de acordo com os seus efeitos econômicos e não de acordo com a sua forma jurídica, a teor do disposto no art. 118, I, do CTN. 2. Considerando a existência de uma operação mercantil de compra e venda na atividade desenvolvida pela autora, configura-se o fato gerador da COFINS – o faturamento equivalente à receita bruta de venda de mercadorias e serviços – o que, no caso em exame, deve corresponder, não só ao valor da comissão auferida pela autora, mas também o valor da operação de compra e venda de mercadorias (valor bruto da nota fiscal). 3. A inclusão do ICMS na base de cálculo da COFINS é legítima, haja vista integrar o conceito de faturamento. 4. A revogação do §1°, 8° da Lei 9.718/91 pela MP 1.858-10/99, não torna inválida a majoração da alíquota da COFINS para 3%. 5. Multa moratória em percentual de 75%, ausência de demonstração da desproporcionalidade da sanção. Precedentes do STF. 6. Remessa necessária e Apelação da Fazenda Nacional providas, rejeitando-se a apelação da autora" (fl. 189e).”
    Após o julgamento do Tema 69 da sistemática da repercussão geral por esta Corte, o Tribunal de origem proferiu decisão assim ementada: 
    “PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RETORNO DOS AUTOS. VICE-PRESIDÊNCIA. RE 574.706/PR. ICMS. BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO DA COFINS. ACÓRDÃO DA SEGUNDA TURMA EM DISSONÂNCIA. -COM O STJ. ART. 1.030, II, DO CPC. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. I. Retornam os autos em. razão de decisão da Vice -Presidência no sentido de ajustar, se for o caso, o acórdão proferido pela egrégia Segunda Turma, às fls. 166/189; à decisão. do ,Supremo Tribunal Federal, no RE n°. 574.706/PR, julgado sob o rito repetitivo em 15 de março de 2017, nos termos do art.' 1.030, II, do CPC de 2015. A decisão do Supremo. foi no sentido de que: "O ICMS não compõe a base de cálculo para a incidência do PIS e da. COFINS". II. Compulsando os autos, verifica-se que a egrégia Segunda Turma havia negado provimento à apelação da empresa privada sob o fundamento de que já havia entendimento jurisprudencial firmado no sentido da legalidade da inclusão' do ICMS na base de cálculo da, COFINS. III. O Supremo Tribunal Federal, nos autos do RE 574706/PR, dia 15 de março de 2017, com repercussão geral reconhecida, firmou o entendimento de que o Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) não integra á base de cálculo das contribuições para o Programa de Integração Social (PIS) e a Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins). IV. A decisão da Corte Suprema detém a carga de generalidade e efeito vinculante, tanto *para os órgãos de Administração Pública, quanto para-o Poder Judiciário. V. O Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (RE '566.621/RS, DJ 11.10.201,1) decidiu pela inconstitucionalidade da segunda parte do art. 4° da LC n.° 118/2005, prevalecendo.° voto da Min. Ellen Gracie, que considerou, contudo, aplicável o novo prazo de cinco\ anos as ações ajUizádas após o decurso da vacatio legis de 120 dias, ou seja; a partir de 9.6.2005. VI, Em Juizo' .de retratação, dá-se provimento à apelação para' reconhecer- qúe não incide o ICMS na base de CálCulo do PIS e da COFINS, bem como para declarar o direito dacautora à Compensaçãó requerida, com correção pela Taxa Selic, observada a ptescrição quinquenal e o art. 170-A do CTN. A compensação será possível apenas para os recolhimentos devidamente comprovados nos autos.”
    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 5º, II; 93, IX; 145, § 1º; 150, I e IV; 195, I, b e § 4º c/c o art. 154, I, todos da CF. Sustenta que: (i) o acórdão recorrido não se pronunciou sobre todas as questões aventadas; (ii) o auto de infração é nulo, uma vez que se baseia em legislação considerada inconstitucional pelo STF; (iii) a multa aplicada em 75% sobre o valor do tributo tem caráter confiscatório.
    A pretensão recursal não merece prosperar. 
    Quanto à alegada ofensa ao art. 93, IX, da Constituição, registro que o Plenário deste Tribunal já assentou o entendimento de que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões. Nessa linha, reconhecendo a repercussão geral da matéria, veja-se a ementa do AI 791.292-QO-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes:
    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.”
    Quanto à nulidade do auto de infração, tal questão não foi apreciada pelo Tribunal de origem, razão pela qual, no ponto, o recurso apresenta razões dissociadas do acórdão recorrido. A hipótese atrai a incidência da Súmula 284/STF. Nesse sentido, vejam-se:
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. LEI 6.285/2002 DO ESTADO DE ALAGOAS. PRÊMIO DE PRODUTIVIDADE. FISCO ESTADUAL. TETO REMUNERATÓRIO. SUBSÍDIO DO GOVERNADOR. APLICAÇÃO DO TEMA 81 DA REPERCUSSÃO GERAL, POR ANALOGIA. RAZÕES RECURSAIS dissociadas DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO STF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 905.375-AgR, Rel. Min. Luiz Fux)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. RAZÕES RECURSAIS dissociadas. SÚMULA 284/STF. 1. É ônus da parte agravante impugnar especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. 2. As razões recursais apresentadas estão dissociadas dos fundamentos da decisão recorrida. Súmula 284 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, CPC.” (ARE 1.020.743-AgR, Rel. Min. Edson Fachin)
    Quanto ao caráter confiscatório da multa, a decisão recorrida está alinhada ao entendimento desta Corte, que se consolidou no sentido de reconhecer a validade de multas aplicadas até o percentual de 100% do valor do tributo. Nesse sentido, os seguintes precedentes:
    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5º, XXII E XXIII, 150, IV, E 170, II E III, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA. PERCENTUAL INFERIOR A CEM POR CENTO DO VALOR DO TRIBUTO. CARÁTER CONFISCATÓRIO. INEXISTÊNCIA. CABIMENTO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, nos termos do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1196457 ED-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. ICMS. ESTADO DA PARAÍBA. OPERAÇÃO REALIZADA COM ÁLCOOL ANIDRO. BENEFÍCIO FISCAL. SUBSÍDIO. REDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. ISENÇÃO PARCIAL. ESTORNO PROPORCIONAL. MULTA FISCAL FIXADA EM 100% DO VALOR DO TRIBUTO. CARÁTER CONFISCATÓRIO. AUSÊNCIA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – A redução da base de cálculo do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS corresponde à isenção parcial, possibilitando o estorno do crédito proporcional ou parcial relativo às operações anteriores. II – Multa fixada em 100% do valor do tributo. Ausência de caráter confiscatório. Precedentes. III – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. IV – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC.” (ARE 1126367 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski)
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso. 
    Publique-se. 
          Brasília, 03 de agosto de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator